Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752030-04.2020.8.07.0000 PACIENTE: DANUSIO DE JESUS GOMES IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDNA ALVES DUARTE em favor de DANUSIO DE JESUS GOMES, custeado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Sustenta a impetrante, em síntese, ausência de suficiente fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que ela se mostrou genérica e desprovida de elementos concretos. Afirma que o paciente tem residência fixa e que “foi vítima de armação policial, pelo fato de não querer participar de um esquema criminoso praticado por policiais militares, e por já ter passagens pelo crime de tráfico” (ID 22087338 – págs. 2/3), não podendo ser responsabilizado por um crime que não cometeu. Defende que as drogas foram encontradas em local diverso da casa do paciente e que se mostra ilegal a segregação cautelar, notadamente porque baseada no fato de o paciente possuir maus antecedentes. Requer, assim, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Em 18 de novembro de 2020, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. FELLIPE FIGUEIREDO DE CARVALHO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. RAFAEL MODELLI SABATÉ, e a advogada constituída, EDNA ALVES DUARTE, OAB/DF 64813, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. (...) Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e, subsidiariamente, em caso de concessão da liberdade provisória, com a imposição de monitoração eletrônica. A Defesa se manifestou pelo relaxamento do flagrante e, e subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança, solicitando nesta audiência, juntada de documentos ao processo. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 939/2020, da 18a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 4303/2020, 18a Delegacia de Polícia, processo no 0005615-98.2020.8.07.0001, na 3a Vara de Entorpecentes/DF, lavrado em desfavor de DANUSIO DE JESUS GOMES, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que alegações de mérito serão apreciadas em momento procedimental oportuno, sendo certo que a prova oral colhida indicia suficientemente materialidade e autoria. Não merece acolhida, ainda, ao menos neste momento processual, a alegação defensiva de que o flagrante teria sido forjado, uma vez que não há prova suficiente, mesmo ao serem examinados os documentos trazidos pela Defesa, aptos a desconstituir a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos policiais. A questão deverá ser melhor examinada, inclusive, se o caso, com aprofundamento, no juízo competente. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de entorpecentes (duas vezes) e posse ilegal de arma de fogo, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANUSIO DE JESUS GOMES (nascido aos 20/01/1992, filho de Veraldo de Paulo Gomes e Ana Maria de Jesus Gomes), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...).” (destaques no original) Ao contrário do alegado pela impetrante, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi adequadamente fundamentada, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes dos autos de no 0005615-98.2020.8.07.0001, segundo as quais policiais militares, em razão do recebimento de informes noticiando a constante mercancia ilícita de entorpecentes na Quadra 58, Brazlândia/DF, para lá se dirigiram. Ao chegarem no aludido endereço, avistaram o paciente e mais dois indivíduos, os quais, ao perceberem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga. O acusado também foi perseguido e, durante a fuga, os policiais o flagraram colocando algumas porções de crack na boca, a qual foi retirada e apreendida. O periculum libertatis também se revela presente, haja vista que a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo e o paciente ainda possuir outras condenações por tráfico de entorpecentes. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se verifica pelo Auto de Prisão em Flagrante, assim como está evidenciada a materialidade delitiva pelo Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 77316540 e 77316544 dos autos no 0005615-98.2020.8.07.0001). Consoante já ressaltado alhures, o crime imputado ao paciente assim como a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas (crack e cocaína) indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem e saúde públicas. Além disso, o paciente já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de entorpecentes, evidenciando, portanto, a circunstância da reincidência a necessidade da custódia cautelar, a fim de se evitar a reiteração delitiva, sob pena de comprometimento da segurança da sociedade. É dizer, o fato novo noticiado recomenda a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, representando, portanto, riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela impetrante. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor do crime noticiado. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No presente caso, frise-se, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do acusado baseado nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister, inexistindo, pois, a ausência de suficiente fundamentação apontada pela defesa. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator